Tribunal: STF
Processo: ARE 677806
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ENTEADO DO ACUSADO INDICADO COMO TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO DA OITIVA. ARTIGOS 206 E 208 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PENA DE MULTA. EXCESSO. OFENSA INDIRETA. 



    1. A discussão a respeito do indeferimento de oitiva do enteado como testemunha de defesa, atinente aos artigos 206 e 208 do Código de Processo Penal, constitui matéria infraconstitucional, não ensejando o manejo do apelo extremo. 



    2. Inadequada a interposição do extraordinário para rever dosimetria da pena, matéria de cunho eminentemente infraconstitucional.



    3. O alegado excesso sancionatório não guarda pertinência com a realidade dos autos, sobretudo pelo fato de o magistrado sentenciante ter aplicado somente a pena de multa, recusando a privativa de liberdade. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.